Tribunal: TJMT
Processo: 1006249-89.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006249-89.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIMARCIO MARTINS RESPLANDE - CPF: 021.799.301-00 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006249-89.2019.8.11.0037

APELANTE: EDIMARCIO MARTINS RESPLANDE

APELADO: SEGURADORA LIDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA EM PRIMEIRO GRAU- NÃO APRECIAÇÃO - CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO - PEDIDO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBÊ-LO – ATITUDE INADMISSÍVEL – IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 5o, §2o DA LEI 6.194/74 - PROTOCOLO PELO AUTOR VIA
E-MAIL –
POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SEGURADORA - NÚMERO DE PROTOCOLO CONSTANTE NOS AUTOS – INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO
- RECURSO PROVIDO
.

Se o direito à justiça gratuita é pleiteado na inicial mas não apreciado, considera-se sua concessão tácita, pois “
a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe de 17/03/2016)”.

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT

(STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

Quando a seguradora se recusa a receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo beneficiário, a exemplo do
e-mail
, e reconhecido como válido o protocolo administrativo, estando, então, satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte postular a indenização devida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006249-89.2019.8.11.0037

APELANTE: EDIMARCIO MARTINS RESPLANDE

APELADO: SEGURADORA LIDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT extinta sem resolução do mérito em razão do indeferimento da inicial sob o fundamento de que, oportunizado ao apelante a sua emenda com a juntada do requerimento administrativo e comprovante de recebimento pela seguradora, anexou apenas
print
de tela de computador referente a envio de
e-mail
que, por não conter número de protocolo, não confirma o interesse de agir. Sem custas e honorários.

O apelante argumenta que efetuou o protocolo administrativo por correio eletrônico e que apresentou a comprovação de encaminhamento e de leitura.

Diz que tem sido comum a recusa pela seguradora, que cria diversos obstáculos para a formulação do pedido naquela via de modo presencial, procedimento antes costumeiro.

Aduz que a documentação trazida com a inicial (ids. 25489915, 25489917 e 25489919) atesta o requerimento, e que basta a sua realização, não importando como ocorreu. Assinala que a Lei no. 6.194/74 não determina forma específica para fazê-lo, mas somente obriga a Seguradora a receber e detalhar os documentos (art. 5o, §2o da Lei 6.194/74).

Ressalta que
o próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que o segurado tem o direito de protocolar pelo meio que encontrou de fazer tais documentos chegarem à Seguradora,
e que o e-mail
é prova inclusive mais valiosa, transparente e robusta que o próprio AR (VIA CORREIOS), uma vez que por e-mail é possível se comprovar os documentos que são enviados, a contrário de uma carta que não se pode comprovar de fatos se há documentos enviados ou não.

Alega que está presente o interesse de agir e pugna pela reforma da sentença, com o retorno dos autos para regular processamento.

Em contrarrazões (id. 40809023), a apelada busca o não conhecimento do Recurso uma vez que foi indeferido o benefício da justiça gratuita e o apelante não comprovou o recolhimento das custas. Alternativamente, postula a manutenção do
decisum
em virtude de ausência de requerimento administrativo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006249-89.2019.8.11.0037

APELANTE: EDIMARCIO MARTINS RESPLANDE

APELADO: SEGURADORA LIDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

1 – DA JUSTIÇA GRATUITA

A apelada argui em contrarrazões o não conhecimento do Recurso visto que foi indeferido o pedido de justiça gratuita e o autor não comprovou o recolhimento das custas.

O benefício foi postulado em primeira instância, na inicial (Id n. 40808984 - Pág. 8), e não foi apreciado. Portanto, é considerado tacitamente deferido, conforme entendimento já firmado pelo STJ.

A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Ação ajuizada em 18/01/2012. Recurso especial atribuído ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. Ação de cobrança, por meio da qual se objetiva o pagamento de indenização securitária relativa ao seguro DPVAT. 3. O propósito recursal - a fim de que se possa concluir pela deserção ou não do recurso de apelação - é definir se houve a renúncia tácita ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita pelo fato de o recorrente ter procedido ao recolhimento das custas iniciais. 4.
PRESUME-SE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO EXPRESSAMENTE INDEFERIDO POR DECISÃO FUNDAMENTADA, INCLUSIVE NA INSTÂNCIA ESPECIAL. PRECEDENTES.
5
. A ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito de concessão da benesse implica no reconhecimento de seu deferimento tácito, desde que, obviamente, a parte não tenha praticado qualquer ato incompatível com o seu pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita. [...] 8. Agrega-se a isso o fato de que, em nenhum momento nos autos, houve o indeferimento expresso e fundamentado do pleito do recorrente, de forma que não há como se exigir do mesmo o recolhimento de preparo da apelação posteriormente interposta. A deserção de seu recurso deve ser, portanto, afastada.
9. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1721249/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019) (grifei)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. SEM INDEFERIMENTO EXPRESSO. ESTADO DE POBREZA. PROVA. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.
2. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor. Precedentes do STJ.
3. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1.386.175-MG. Ministra NANCY ANDRIGHI, 05/09/2013) (grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2
. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe de 17/03/2016).
3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1249691/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019)

Ante o silêncio do juízo de origem, a fim de que o apelante não seja prejudicado,
defiro o benefício da justiça gratuita.

2 – DO MÉRITO

O apelante argumenta que efetuou o protocolo administrativo por correio eletrônico e que apresentou a comprovação de envio e de leitura. Diz que tem sido comum a recusa pela seguradora, que cria diversos obstáculos para a realização do pedido naquela via de forma presencial, procedimento antes costumeiro. Acrescenta que os documentos anexados mostram seu interesse de agir.

Consoante
art. 5o,
caput
e §2o da Lei 6.194/74,
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa
. E
os documentos necessários
(certidão de óbito, se for o caso, ou prova das despesas médico-hospitalares, mais boletim de ocorrência na hipótese de danos pessoais)
serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará
.

Como visto, por expressa disposição legal, a negativa constitui abuso de direito, uma vez que é exigido do beneficiário somente a solicitação direta do pagamento do DPVAT à seguradora.

Mesmo que ele se faça representar por advogado ou não forneça a documentação elencada no §1o do art. 5o da Lei 6.194/74, ela é obrigada a receber o requerimento e acolhê-lo ou rejeitá-lo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, firmou a exigência do requerimento prévio administrativo para o regular exercício do direito de Ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Contudo, o apelante afirma que a apelada tem atravancado o recebimento do pedido, e que por isso optou por protocolá-lo via e-mail (id. 40808988), sendo confirmadas a entrega e a leitura (ids. 40808989).
Diante desse cenário, ele não consegue pleitear a indenização na esfera administrativa, e tampouco conseguirá na judicial, sendo claro o prejuízo pois não obterá os valores que lhe são devidos.

Nessas situações, acesso ao Poder Judiciário deve ser observado e resguardado com análise minuciosa do caso concreto, de modo a priorizar a garantia do acesso à justiça, consagrada no art. 5o, inc. XXXV da CF/88.

Nesse sentido, julgados recentes de todas as Câmaras de Direito Privado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -
TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECUSA PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR - DEMONSTRADO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT
. (AI no. 1007560-66.2018.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 14/05/2019, DJe de 17/05/2019, sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – DESCABIMENTO
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento da Relatora, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.
(AI no. 1011741-13.2018.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em 20/02/2019, DJe de 14/05/2019, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA NO RECEBIMENTO – OBRIGATORIEDADE EVIDENCIADA – ART. 5o, § 2o, DA LEI No 6.194/74
– MULTA COMINATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a parte autora junta aos autos documentos que comprovam a recusa da seguradora em receber o pedido prévio administrativo, deve ser determinado que ela cumpra essa obrigação já que é evidente o perigo de dano, consistente na impossibilidade de a parte pleitear a indenização devida
. Para efetiva prestação jurisdicional, pode ser fixado prazo para cumprimento da obrigação e, no descumprimento, a fixação de multa compatível com a situação.
(AI no. 1003215-23.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 05/06/2019, DJe de 13/06/2019, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL - RECUSA DA SEGURADORA AO DEVIDO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - LEI No 6.194/74 - STF NO JULGAMENTO DO RE No 631.240 - NECESSIDADE DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA AFASTADA SE HÁ RECUSA DA SEGURADORA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - NECESSIDADE - REQUISITO CUMPRIDO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631.240 assentou a necessidade de realização de requerimento prévio para caracterizar o interesse de agir, no entanto, dispensou a exigibilidade do documento nos casos em que a Seguradora posicionar-se contrária ao recebimento
.
(AI no. 1004724-86.2019.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 29/05/2019, DJe de 31/05/2019, sem destaques no original).

Cabe registrar que, quanto à utilização do
e-mail
como elemento probatório, o art. 412 do CPC dispõe que
o documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.
Dessa maneita, a parte contra quem ele é exibido, no caso a Seguradora, deve atestar a sua ilegitimidade, bem como se o contexto está em consonância com a realidade. Do contrário, há presunção de veracidade em relação ao emitente e ao destinatário indicados.

Contudo, sobre esse liame, a apelada apenas argumenta nas contrarrazões que, “
Como bem observado pelo magistrado de origem, o print de e-mail colacionado aos autos, sequer pode ser considerado como prova de requerimento, tendo em vista que não há registro de recebimento e cadastro de número de sinistro administrativo”.
Além disso, faz alegações sem substrato documental de que os advogados da parte autora têm se dirigido à sua Sucursal em Cuiabá/MT para fazer protocolos sem fundamento para justificar a procura direta do Judiciário e excluir-lhe a possibilidade de regulação do sinistro e do pagamento administrativo.

No entanto, vê-se claramente no id. 40808989 que o e-mail foi lido; assim, é viável juridicamente utilizar essa ferramenta eletrônica
.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ARTIGO 26 DO CPC. Do interesse processual 1. O ajuizamento da presente ação se revela necessário para a parte postulante, posto que necessita da documentação atinente ao processo administrativo que deu azo ao pagamento da indenização do seguro DPVAT para pleitear benefício previdenciário junto à Justiça Federal. 2. A parte demandante não está condicionada a qualquer óbice de cunho administrativo para exercício de seu direito, bastando apenas que estejam preenchidas as condições da ação para ingressar em Juízo e, assim, receber a tutela jurisdicional. Portanto, a parte postulante não está obrigada a ingressar ou a esgotar a via administrativa para só então procurar amparo na via judicial. 3. Assim, descabe a formulação de pedido ou esgotamento da via administrativa para pleitear o direito supostamente violado ou ameaçado de violação perante o Poder Judiciário, restando inobservada a garantia fundamental do acesso à Justiça, prevista no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. 4. Inviável que o pedido de exibição seja formulado em ação de cobrança na qual o autor pretende obter indenização securitária, pois a pretensão não objetiva a elucidação de fato concernente àquele processo, desatendendo ao artigo 356, II do Código de Processo Civil.
Da possibilidade jurídica de pedido ser feito via e-mail 5. A par disso, é juridicamente possível a formulação de pedido administrativo para apresentação da documentação pretendida mediante e-mail, meio eletrônico este que reputo como hábil para obter as informações pretendidas, conforme legislação vigente que regra a matéria. Ainda mais, no caso dos autos, no qual a parte disponibiliza link em seu site para que o consumidor tenha acesso às informações e documentos que sejam de seu interesse, garantia esta assegurada na lei consumerista.
Do pedido entregue à seguradora integrante do consórcio que gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do seguro DPVAT 6. Além do pedido formulado via e-mail, o autor protocolou a solicitação extrajudicial de apresentação dos documentos junto à Federal Seguros, integrante do consórcio que gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do seguro DPVAT. Mérito do recurso em exame 7. Nas ações de exibição de documento cabe a condenação da parte demandada nos ônus da sucumbência, mesmo que aquela tenha apresentado os documentos pleiteados na inicial, o que importa em reconhecimento do pedido, na forma do art. 269, inciso II, do Código de Processo Civil. Inteligência do artigo 26 do diploma processual civil. 8. Condenada a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes mantidos em R$ 622,00, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho desenvolvido no feito, a teor do que estabelece o art. 20, § 4o, do CPC. Afastada a preliminar, à unanimidade e, no mérito, por maioria, negado provimento ao apelo, vencido o Revisor.(Apelação Cível, No 70049017478, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 27-06-2012)

Posto isso,
dou provimento ao Recurso a fim de reconhecer a existência do requerimento prévio administrativo e o interesse de agir do autor. Com isso, determino o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020